Tribunal: TJDFT
Processo: 0010243-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010243-77.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADOS: MARIA ROSANGELA NERES DE SANTANA REGAL, ROBERTO JESUS REGAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta que são inaplicáveis os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e que a ofensa à Constituição Federal se deu de modo reflexo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 15482152 para que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018